Tribunal: TJES
Processo: 5018452-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018452-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DALLAS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE PROVA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TEMA 1.132 DO STJ. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão, deferiu o pedido liminar para a retomada de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. A parte agravante sustenta a abusividade de cláusula que supostamente prevê capitalização diária de juros sem a indicação da taxa correspondente, bem como a nulidade da constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial retornou com a anotação "ausente".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se existe prova de abusividade contratual decorrente de capitalização diária de juros capaz de descaracterizar a mora; (ii) estabelecer se o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, ainda que devolvida sem recebimento efetivo, satisfaz o requisito de constituição em mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova inequívoca sobre a incidência de taxas diárias impede o reconhecimento da abusividade e da consequente descaracterização da mora.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), fixou a tese de que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual para a comprovação da mora.

A validade da notificação prescinde da prova do recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiros, sendo suficiente a demonstração da remessa ao local de residência declarado pelo devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária exige apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se o recebimento efetivo pelo devedor.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132; TJES, Apelação Cível nº 5000494-22.2022.8.08.0028, Relator Designado Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 12.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
DALLAS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
em face da respeitável decisão proferida pelo douto Juízo da
1ª Vara Cível de Serra/ES
(
id. 16736800
), que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
BANCO GMAC S.A.
, deferiu a liminar para retomada do bem objeto do contrato firmado entre as partes.

Em suas razões recursais (
id. 16736796
), sustenta a parte agravante, em síntese, que (
i
) o contrato teria previsto capitalização diária de juros remuneratórios sem a correspondente indicação da taxa diária, o que violaria o dever de informação e configuraria abusividade contratual e que (
ii
) a notificação extrajudicial não se aperfeiçoou validamente, porquanto devolvida com a anotação “ausente”, inexistindo regular constituição em mora.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o sobrestamento dos autos de origem e a imediata devolução do veículo. No mérito, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja revogada a liminar de busca e apreensão.

Em despacho inaugural (
id. 16799385
), foi determinada a intimação da agravante para regularizar a representação processual e juntar documentos aptos à comprovação da alegada hipossuficiência financeira, diante do pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica sem lastro documental idôneo.

Em manifestação posterior (
id. 16893724
), a agravante juntou nova procuração, contrato social, guia de custas e comprovante de recolhimento do preparo recursal.

Sobreveio decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e recebeu o recurso sem atribuição de efeito suspensivo (
id. 16934165
).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (
id. 17353938
), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5018452-03.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: DALLAS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia a verificar se estão presentes elementos aptos a infirmar a decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, especialmente diante das alegações de abusividade contratual, por suposta capitalização diária de juros sem informação da taxa correspondente, e de ausência de constituição válida em mora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, contudo, o agravo não comporta provimento.

De início, no que se refere à alegação de abusividade contratual, não se desconhece o entendimento jurisprudencial segundo o qual a capitalização diária de juros, quando efetivamente pactuada, exige informação clara e expressa da respectiva taxa diária, e não apenas das taxas mensal e anual, em observância ao dever de informação e à necessária transparência contratual.

Sucede que, no caso concreto, o exame dos documentos que instruem o presente recurso não evidencia a existência de cláusula contratual apta a demonstrar, de forma inequívoca, a pactuação de capitalização diária dos juros remuneratórios
.

Com efeito, da leitura da cédula de crédito bancário acostada aos autos, extrai-se previsão expressa de incidência de “
juros capitalizados mensalmente (Sistema Price)
”, sem menção clara à capitalização diária (
id. 16736801
).

A propósito, o documento juntado pela agravante não permite concluir,
prima facie
, pela existência da alegada cobrança em periodicidade diária, bem como que não se verifica correspondência entre os contratos efetivamente apresentados (
id. 16736801
, neste recurso, e
ids. 79914184
e
79914185
, na origem) e o segundo “
print
” de cláusula reproduzido nas razões recursais, o que enfraquece a tese de que tal disposição integraria o instrumento contratual firmado entre as partes.

Desse modo, inexistindo prova suficiente, nesta sede recursal, de que o contrato efetivamente previu capitalização diária desacompanhada da correspondente taxa, não se pode reconhecer a plausibilidade da tese de abusividade contratual nem, por consequência, a descaracterização da mora.

Também não prospera a insurgência quanto à alegada nulidade da notificação extrajudicial.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao apreciar o Tema Repetitivo nº 1.132, firmou entendimento vinculante de que, em ações de busca e apreensão fundadas em contratos garantidos por alienação fiduciária (art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969), basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do efetivo recebimento.

Confira-se a tese fixada:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Tal orientação jurisprudencial representa a superação de paradigma anteriormente adotado, que exigia a comprovação do efetivo recebimento da notificação extrajudicial, fosse pelo próprio devedor ou por terceiro, para fins de constituição da mora.

No caso em exame, a notificação extrajudicial foi regularmente encaminhada ao endereço indicado no contrato (
id. 79914186,
origem), tendo sido devolvida com a anotação “ausente”, o que, segundo a tese repetitiva, é suficiente à caracterização da mora.

Esse entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme exemplifica o seguinte julgado:

“[APELAÇÃO CÍVEL] EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PELO CORREIO. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO ‘NÃO PROCURADO’. APLICAÇÃO DO TEMA N.o 1.132/STJ. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1 – O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema Repetitivo n. 1132, definiu que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2 – O endereço domiciliar do Apelado se encontra localizado em área não coberta por entrega regular dos Correios e a notificação foi devolvida pelo motivo ‘não procurado’. 3 –
Considerando que a notificação foi remetida para o endereço constante no contrato e que este é o único requisito atualmente exigido pelo Superior Tribunal de Justiça para a constituição do devedor em mora, o recurso merece ser provido
. 4 – Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Apelação Cível n.o 5000494-22.2022.8.08.0028, Relator Designado: Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12.03.2024)”

Por conseguinte, não se identificam elementos capazes de afastar, neste momento, os fundamentos adotados pelo juízo de origem para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.